Tribunal: STF
Processo: ARE 1498657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA ENTEADA DE APENAS DEZ ANOS DE IDADE (ARTIGO 217-A, CAPUT C/C O ARTIGO 226, INCISO II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUTIVA. TEMA PACIFICADO NAS CORTES SUPERIORES. DECISÃO QUE RECEBEU A PROEMIAL DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTAS SUFICIENTEMENTE DESCRITAS POSSIBILITANDO O LIVRE E REGULAR EXERCICIO DA ATIVIDADE DEFENSIVA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ADEMAIS, QUESTÕES SUPERADAS COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVENTADA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR NOMEADO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO POSTULADO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR, ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES SEXUAIS. PALAVRA FIRME DA OFENDIDA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E TESES DEFENSIVAS ISOLADAS E DIVORCIADAS DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE AFASTAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) OU PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41. NÃO ACOLHIMENTO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PRESUMIDAS. EVIDENTE SUBSUNÇÃO À NORMA PENAL INCRIMINADORA INSCULPIDA NO ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. QUESTÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JULGANDO OS RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.959.697/SC, 1.957.637/MG, 1.958.862/MG E 1.954.997/SC, RESULTANDO NO TEMA REPETITIVO Nº 1121. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL APLICADO PELA SENTENÇA. DEFERIMENTO. CONDUTAS DESCRITAS NO MESMO TIPO PENAL, TUTELANDO O MESMO BEM JURÍDICO (LIBERDADE SEXUAL), COMETIDAS COM SIMILARES MODOS DE EXECUÇÃO, CONTEXTO TEMPORAL E ESPACIAL, EM UM MESMO IMPULSO CRIMINOSO (SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA) HAVENDO UM DESDOBRAMENTO LÓGICO E DIRETO ENTRE AS AÇÕES E EXISTINDO ENTRE ELAS UM LIAME PSICOLÓGICO COMUM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O DELITO OCORREU POR DUAS VEZES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 ADEQUADA E EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DEFINITIVA READEQUADA. CARGA PENAL APLICADA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não comporta análise nesta oportunidade, porquanto se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução.



    II - A superveniência de sentença denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de sentença (STJ. RHC 65.436/SP).



    III - Nos termos da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    IV - O sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité san grief, dispõe que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. É certo, portanto, que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, bem como que “a superveniência de sentença condenatória não representa, por si só, o prejuízo necessário ao reconhecimento de eventual nulidade” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 72.789/CE, DJe 26 /02/2014).



    V - No particular, o réu teve sua defesa promovida por profissional devidamente habilitado durante toda instrução dos autos da ação penal, o que afasta a alegação de ausência de defesa. De igual modo, não ficou comprovada a deficiência da defesa, que atuou dentro da autonomia que lhe é dada, tampouco eventual prejuízo suportado pelo réu, o que obsta o reconhecimento da nulidade do processo.



    VI - Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade dos crimes de estupro de vulnerável descritos na denúncia.



    VII – Nos crimes contra a dignidade sexual, é prescindível que da realização de exame de constatação sobrevenha informação positiva quanto à conjunção carnal ou ato libidinoso, porque nem sempre, especialmente em casos como o dos autos, as infrações deixam vestígios, podendo tal omissão, ademais, conforme expressamente autoriza o artigo 167 do Código de Processo Penal, ser suprida por outros meios de prova, em especial os depoimentos prestados pela vítima, testemunhas e informantes.



    VIII - Conforme sólido entendimento jurisprudencial, a força probante da palavra da vítima, ausente de indícios de mácula e em sintonia com os demais elementos probatórios, tem preponderante importância, tendo em vista que os delitos contra a dignidade sexual geralmente são praticados às escondidas, na obscuridade, e, portanto, na maioria das vezes, sem testemunha visual e até mesmo sem deixar vestígios possíveis de serem identificados por exames, devendo o julgador atribuir-lhe especial eficácia probatória.



    IX - A prova colhida foi capaz de reconstruir e elucidar os fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida, de modo que não se faz possível a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.



    X – O pedido desclassificatório se mostra, a toda evidência, improcedente, pois, ao passar a mão nas partes íntimas da vítima (que contava com 9 e 10 anos de idade) e mostrar seu órgão genital para ela, não se vislumbra por parte do apelante o mero intento de violar a paz da criança, ofendê-la ou irritá-la, mas depreende-se de sua conduta atos de cunho sexual, altamente reprováveis e que explicitam a intenção lasciva do agente, ultrapassando sobremaneira uma mera importunação, como quer fazer crer a defesa.



    XI - Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando os Recursos Especiais nºs. 1.959.697/SC, 1.957.637/MG, 1.958.862/MG e 1.954.997/SC, sob relatoria do Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas, firmou o tema repetitivo nº 1121, fixando a seguinte tese: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)."



    XII - Viável, na espécie, o reconhecimento da continuidade delitiva. Isso porque, ainda que entre os dois fatos tenha se passado mais de um mês, estão descritos no mesmo tipo penal, portanto da mesma espécie, tutelando o mesmo bem jurídico (liberdade sexual), e foram cometidos com similares modo de execução e contexto espacial, em um mesmo impulso criminoso – satisfação da lascívia – havendo um desdobramento lógico e direto entre as ações e existindo entre elas um liame psicológico comum (o apelante se valeu do fato de ser padrasto da vítima para com ela praticar atos libidinosos). Sendo assim, constatando-se inequivocamente que o acusado, mediante mais de uma ação, perpetrou duas vezes crime da mesma espécie contra a vítima e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o crime subsequente ser visto como continuação do primeiro, mostra-se adequada a aplicação do artigo 71, caput, do Código Penal.



    XIII – “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva serádeterminada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.” (Resp 1732778 /GO, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, data do julgamento 14/08/20018, DJe 22/08/2018)



    XIV - Considerando o quantum de pena definitivamente imposta (14 anos de reclusão), mostra-se imperativa a manutenção do regime fechado imposto na sentença, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente